Tribunal: STF
Processo: HC 259122
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. ART. 492, INC. I, AL. “E”, DO CPP. TEMA RG Nº 1.068. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.854/MG.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II e III (homicídio qualificado) e art. 121, § 2º, incs. II e III, c/c art. 14, inc. II, CP (tentativa de homicídio qualificado). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, redimensionou a pena para 20 anos de reclusão. Determinou, com base no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP e na tese de repercussão geral firmada no Tema nº 1.068, a imediata execução da pena. (e-doc. 2, p. 16-31).



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator indeferiu liminarmente a mencionada impetração, seguindo-se o agravo de que resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a execução provisória fundada no Tema/RG nº 1.068 do STF representa novatio legis in pejus, uma vez que a condenação é anterior ao julgamento desse tema e à vigência da Lei nº 13.964, de 2019. Argumenta que a norma possui natureza híbrida e, portanto, não pode retroagir para prejudicar o réu, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Alega, ainda, afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a condenação ainda não transitou em julgado e há recurso especial pendente de admissibilidade, com alegações de cerceamento de defesa e de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.



    6. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da execução provisória da pena, com a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, e, ao final, a revogação da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, observem que, após a edição da Lei nº 13.964, de 2019, alterando a redação da al. “e” do inc. I do art. 492 do CPP, inseriu-se a possibilidade de execução imediata da sanção aplicada pelo Tribunal do Júri, com relação a penas superiores a 15 anos. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    (...)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”



    8. Com efeito, o Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, inc. XXXVIII —, deixando clara ao intérprete a ideia de que o Júri, formado por juízes leigos, funciona como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus Pares. 



    9. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos.



    10. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados não pode, no mérito, ser modificada por juízo ou tribunal togado. De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    11. Nesse cenário, esta Suprema Corte, no julgamento no RE nº 1.235.340-RG/SC, Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade da exequibilidade imediata das decisões do Tribunal do Júri com fundamento na soberania dos seus veredictos, qualquer que seja a quantidade de pena imposta. Eis a ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio.



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 



    8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”



    12. Conforme se depreende da tese firmada no julgamento, a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi considerada decorrência lógica do princípio da soberania dos veredictos, consagrado pela Constituição Federal, e não da norma prevista no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.



    13. A corroborar tal premissa, observa-se que, no processo que deu origem à fixação da tese de repercussão geral, o fato criminoso ocorreu em 2016, ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Nesse sentido, aliás:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.”



    (HC nº 248.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECRETAÇÃO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus em razão da matéria não ter sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que há violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus quando a questão discutida não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se há hipótese de concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não analisou a ilegalidade ora articulada por ausência de esgotamento prévio da instância ordinária. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 4. Não se verifica ilegalidade flagrante, a impelir a concessão da ordem de ofício, porquanto, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada e não caracteriza ofensa ao art. 5º XL, da Constituição da República, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 1.068 de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL. Jurisprudência relevante citada: (....).”



    (RHC nº 250.678-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025; grifos acrescidos)



    14. Desse modo, tem-se o esvaziamento da discussão sobre a retroatividade e da natureza jurídica (penal, processual ou híbrida) da norma prevista no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP. 



    15. Sobre o ponto, cita-se a elucidativa lição doutrinária:



    “Sendo constitucional a execução provisória da pena após a condenação pelo Júri, por força do comando constitucional que assegura a soberania dos veredictos (art.5º, XXXVIII, c, da CF), essa declaração de constitucionalidade do Supremo produz efeitos imediatamente, inclusive quanto aos processos referentes a crimes perpetrados anteriormente ao novo posicionamento do Supremo; em suma, não se trata de discussão a respeito da retroatividade ou não de nova lei, se penal, processual penal ou híbrida (penal e processual penal), mas apenas de mera interpretação do sentido e alcance do dispositivo constitucional que trata da soberania dos veredictos.



    Desse modo, o art. 492, I, e, e parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º, do CPP, ora modificados pelo Pacote Anticrime, não estariam propriamente inovando na ordem jurídica, mas apenas regulamentando a regra constitucional que trata da soberania dos veredictos, ao disciplinar seu consectário lógico que é a execução imediata da pena, bem como a possibilidade excepcional de se suspender essa prisão.”1



    16. Somado a isso, a decisão não foi objeto de modulação, o que implica a aplicação imediata da tese fixada a todos os casos análogos, independentemente da data em que proferidas as sentenças condenatórias.



    17. Vale destacar que o ordenamento jurídico veda tão somente a retroatividade da lei penal mais gravosa, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. No entanto, não se pode cogitar de irretroatividade em relação à interpretação jurisprudencial, que representa apenas a exegese conferida pelo Tribunal a norma já vigente.



    18. No que se refere à impossibilidade de equiparação, para fins de direito intertemporal, entre a norma penal mais gravosa e os precedentes jurisprudenciais desfavoráveis (in pejus), destaca-se os seguinte entendimentos: ARE nº 1.316.809-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; ARE nº 1.320.608-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 08/09/2021; e ARE nº 1.317.169-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021.



    19. Como bem ressaltou o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, “ [n]o Brasil (...) continuamos aferrados à força meramente persuasiva da jurisprudência oriunda da reiteração de decisões similares. Por isso mesmo , para efeito de direito intertemporal, jamais se cogitou de assimilar a mudança de orientação jurisprudencial dominante à superveniência da lei nova: para nós, em cada caso decidido, a interpretação aplicada se reputa válida desde a vigência da norma em que se pretenda fundamentada.”. (HC nº 75.793/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 31/03/1998, p. 08/05/1998).



    20. Assim, mostra-se impróprio falar em irretroatividade de atos interpretativos oriundos do Poder Judiciário, pois estes não se confundem com preceitos normativos sujeitos ao princípio da legalidade.



    21. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do Júri. 7ª ed. São Paulo: Mizuno, 2021. p. 714-715)